Tribunal: TJBA
Processo: 8001066-57.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001066-57.2022.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SELMA CRISTINA SANTOS MOTA Advogado(s): ADILSON NUNES ROCHA, ANDRE FELIPPE ROCHA VASCONCELOS APELADO: CLEDSON LUCAS MOTA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DIREITO DE PROPRIEDADE COMPROVADO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE COPROPRIEDADE POR UNIÃO ESTÁVEL. MATÉRIA PRÓPRIA DE AÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A revelia, configurada pela ausência de contestação no prazo legal, gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, autorizando o julgamento antecipado da lide quando o direito postulado encontra-se amparado em prova documental inequívoca. II. O julgamento antecipado da lide, nas hipóteses do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, não configura cerceamento de defesa quando a parte revel permaneceu inerte durante toda a fase postulatória, não impugnando documentos nem requerendo produção de provas no momento oportuno. III. A juntada posterior de documentos, após o transcurso do prazo para contestação e até mesmo após a prolação da sentença, não tem o condão de invalidar o julgamento antecipado da lide, em observância ao princípio da eventualidade e da preclusão temporal que regem o sistema processual civil brasileiro. IV. O direito de propriedade comprovado documentalmente pelo autor legitima o exercício da ação reivindicatória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. V. Eventuais discussões sobre regime de bens, comunicação patrimonial, partilha ou direitos decorrentes de união estável constituem matéria própria de ação de divórcio, dissolução de união estável ou ação declaratória específica, não podendo ser decididas incidentalmente em ação reivindicatória de natureza petitória. VI. A manutenção da sentença que determinou a reintegração do autor na posse do imóvel não obsta o ajuizamento de ação própria pela apelante para discussão de eventuais direitos sobre o bem, observando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. VII. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8001066-57.2022.8.05.0141, da Comarca de Jequié, em que é APELANTE SELMA CRISTINA SANTOS DIAS (anteriormente denominada nos autos como SELMA CRISTINA SANTOS MOTA) e APELADO CLEDSON LUCAS MOTA. ACORDAM os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto condutor. Salvador, .